Tribunal: TJBA
Processo: 8032191-44.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032191-44.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA GOMES BETTY e outros (11)

Advogado(s)
:
REINALDO PETTENGILL FILHO, JEAN CARLO GONCALVES BALDISSARELLA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS E DETERMINOU INDICAÇÃO DE CONTA PÚBLICA PARA RECAIR BLOQUEIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA. SOBRESTAMENTO PELO TEMA 865 DO STF. INADEQUAÇÃO. PAGAMENTO EM REGIME DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 5º, XXIV DA CF/88. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE BARREIRAS - BA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barreiras - BA, que nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n.º 0002050-21.2000.8.05.0022, homologou os cálculos apresentados de ID 366950944, bem como determinou a intimação do recorrente para indicar sobre qual conta pública deverá recair o bloqueio/sequestro.

O cerne recursal versa sobre o valor apresentado pelos recorridos e homologado pelo Juiz primevo, bem como a respeito da constrição via SISBAJUD/BACENJUD.

No tocante ao argumento de excesso dos valores homologados por decisão judicial, sabe-se que não é passível de modificação com base em divergências quanto aos critérios de atualização e incidência de juros, cuidando-se de questões já assentadas em procedimento contraditório e acobertadas pela imutabilidade da coisa julgada.

As partes agravadas apresentaram nova planilha de cálculos atualizados e conforme orientações constantes da sentença e Acórdão. No despacho de ID 350533861, o magistrado a quo oportunizou ao recorrente manifestar-se sobre os cálculos. Entretanto, quedou-se inerte sendo certificado pelo cartório (ID 379844114).

Deste modo, o ente agravante traz novamente à discussão questão que já foram apreciadas anteriores. Destaca-se ainda que inexiste recurso interposto. Logo, não cabe alterar os preceitos traçados, pois tal situação representaria a revisão de comando imutável, já acobertado pela coisa jugada.

De referência à constrição via SISBAJUD/BACENJUD nas contas públicas, o Supremo Tribunal Federal na sessão de julgamento ocorrida em 19/10/2023 deliberou acerca do Tema 865 - RE 922144/MG. Portanto, o pleito de sobrestamento recursal não encontra amparo.

Registre-se que o pagamento de indenização decorrente de ato expropriatório pelo regime de precatório judicial contraria frontalmente o direito à justa e prévia indenização em dinheiro, detentor de status constitucional, inclusive com expressa previsão no rol dos direitos e garantias fundamentais da Carta Magna (inciso XXIV do art. 5º): "a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição."

Nestas condições, conclui-se que a r. decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada não merecendo qualquer reparo.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8027364-87.2023.8.05.0000, de Salvador/BA, agravante MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA e agravados MARIA DE FATIMA GOMES BETTY, Espólio de MANOEL RICARDO DE SOUZA LIBÓRIO, ESPÓLIO DE DOLORES MARMORI NUNES registrado(a) civilmente como DOLORES MARMORI NUNES, MARIA DE LOURDES LIBORIO AGLE, ESPÓLIO DE ELISA DE CARVALHO MARMORI registrado(a) civilmente como ELISA DE CARVALHO MARMORI, Espólio de BELANISIA DE SOUZA MARMORI LIBEIRO, MARIA TERESA CHENAUD SA DE OLIVEIRA, PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, HAMILTON MARON AGLE, MIGUEL MARIO SARNO, CARLOS ELYSIO DE SOUZA LIBÓRIO e NELY MARIA MONTENEGRO LIBORIO.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

I